Tribunal: TJES
Processo: 5009720-25.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009720-25.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCIA DO COUTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Alegação da autora de desconhecimento da contratação. Sentença de parcial procedência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a declaração de inexistência de débito e nulidade contratual em razão de alegada ausência de contratação de cartão de crédito consignado; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) há responsabilidade civil por danos morais decorrente dos descontos efetuados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da decadência prevista no art. 26 do CDC por não se tratar de vício do produto ou serviço.

4. Inexistência de verossimilhança nas alegações da parte autora e ausência de hipossuficiência técnica que justifiquem inversão do ônus da prova.

5. Comprovação da contratação por meio de documentos apresentados pela instituição financeira, com assinatura eletrônica, geolocalização e número de telefone vinculado à autora.

6. Existência de movimentação e uso do cartão de crédito consignado, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

7. Ausência de falha na prestação do serviço ou ilicitude capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, comprovada por documentos com assinatura eletrônica e posterior utilização do serviço, afasta a alegação de desconhecimento da contratação e impede a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.".
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009720-25.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARCIA DO COUTO

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenou à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Alegação da autora de desconhecimento da contratação. Sentença de parcial procedência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a declaração de inexistência de débito e nulidade contratual em razão de alegada ausência de contratação de cartão de crédito consignado; (ii) é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (iii) há responsabilidade civil por danos morais decorrente dos descontos efetuados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastamento da decadência prevista no art. 26 do CDC por não se tratar de vício do produto ou serviço.

4. Inexistência de verossimilhança nas alegações da parte autora e ausência de hipossuficiência técnica que justifiquem inversão do ônus da prova.

5. Comprovação da contratação por meio de documentos apresentados pela instituição financeira, com assinatura eletrônica, geolocalização e número de telefone vinculado à autora.

6. Existência de movimentação e uso do cartão de crédito consignado, afastando a tese de desconhecimento da contratação.

7. Ausência de falha na prestação do serviço ou ilicitude capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A existência de contratação válida de cartão de crédito consignado, comprovada por documentos com assinatura eletrônica e posterior utilização do serviço, afasta a alegação de desconhecimento da contratação e impede a declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.".

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
MARCIA DO COUTO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID 11069055), o requerido aduz que o contrato foi celebrado validamente por meio eletrônico, sendo realizada a transferência de valores para a conta da parte autora, razão pela qual as pretensões iniciais devem ser julgadas improcedentes, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 11069074), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 16977628 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 49582536.

CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 2.051,70 (dois mil e cinquenta e um reais e setenta centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs de ID 50464179-pág. 01/02), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento. (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11069076), suscitando, preliminarmente, a ocorrência de decadência. No mérito, reiterou a tese de regularidade da contratação e que a parte autora, inclusive, fez uso do cartão para compras, afastando a narrativa de desconhecimento da contratação. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, requereu o afastamento da devolução em dobro , a redução do quantum fixado a título de danos morais, bem como o afastamento das
astreintes
.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 11069082, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovantes de IDs 11069077 e 11069078.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

De início,
afasto
a prejudicial de decadência suscitada pelo recorrente, tendo em vista que a hipótese dos autos não se refere a defeito do produto ou do serviço, não se aplicando, portanto, o prazo decadencial previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Superadas as questões processuais, passo ao mérito, adiantando que entendo ser caso de
reforma
da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Explico.

A parte autora narra, em síntese, ter sido surpreendida com descontos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que afirma desconhecer. Diante disso, requer a declaração de nulidade contratual, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Todavia, não é cabível a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que ausentes os requisitos autorizadores — verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora —, os quais não se fazem presentes no caso concreto, sobretudo diante da contradição entre os fatos narrados na inicial e a prova documental produzida.

No caso, muito embora a autora afirme desconhecer a contratação em questão,a instituição financeira apresentou o contrato (ID 11069058), bem como o comprovante de transferência dos valores para a conta da autora (ID 11069057). Os dados pessoais constantes do instrumento contratual coincidem com aqueles fornecidos na petição inicial, sendo certo, ainda, que o documento de ID 11069058 foi igualmente juntado pela própria autora por ocasião da propositura da demanda (ID 11069037).

Além disso, consta no contrato apresentado (ID 11069058, pág. 12) o registro de assinatura eletrônica, inclusive com geolocalização. Destaca-se que o número de telefone utilizado para assinatura eletrônica — (27) 99866-5865 — é o mesmo constante no comprovante de residência juntado pela autora (ID 11069043).

Ademais, restou comprovado que o cartão de crédito consignado foi utilizado para compras (ID 11069056, pág. 52), o que enfraquece a tese de desconhecimento do contrato.

Nesse contexto, não se evidencia falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, tampouco conduta ilícita que justifique a reparação por danos materiais ou morais. Ao contrário, os documentos constantes dos autos demonstram que a autora se beneficiou da contratação, inexistindo indícios de induzimento a erro ou má-fé por parte da instituição requerida.

Dessa forma, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)